Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712581-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: DRA. LEYLA CURY D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HÉLIO CARNEIRO DOS SANTOS visando sua liberação para a saída temporária dos dias 28.03.2024 a 01.04.2024. Afirma que há constrangimento ilegal, narrando que ao consultar a lista dos detentos incluídos naqueles aptos a saírem neste feriado, não localizou o nome do paciente, sendo-lhe informado que o endereço do detento não estava atualizado. Diz que o ofício foi respondido pelo estabelecimento prisional em 27 de março e que, em razão do feriado forense, não foi apreciado pelo Juízo originário. Aduz que a informação do presídio é genérica, constando apenas que não há endereço atualizado do preso. Diz, ainda, que a permanência no presidio irá causar prejuízo irreparável ao interno, pois a atual saída temporária inclui o seu aniversário, dia 29.03.2024 (amanhã). Além disso, pontua que o interno reside com sua mãe, senhora de idade debilitada, sendo que talvez possa ser o último aniversário que esteja com sua genitora. Diz que seu endereço é o mesmo desde a sua prisão e que, ao apresentar a petição em seu processo, o Juízo da VEPEMA determinou a expedição de ofício para que fosse esclarecido o motivo pelo qual a autorização da própria Vara de Execuções Penais não estava sendo cumprida. Destaca a arbitrariedade, apontando que a decisão que autorizou sua saída temporária foi expedida em 25.09.2023, tendo o paciente obtido o benefício para todas as saídas temporárias, inclusive foi liberado para a primeira saída temporária do ano de 2024, que ocorreu nos dias 01.02.2024 a 05.02.2024, e que manteve sempre seu endereço atualizado. Realça que foi liberado recentemente para realizar trabalho externo e que por várias vezes há visita à sua residência para verificar sua presença. Requer a concessão da liminar para que seja determinada sua liberação para a saída temporária do dia 28 de março a 1o de abril. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, motivo pelo qual passo a analisar o pedido liminar. O Código de Processo Penal, ao tratar do habeas corpus, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso dos autos, o paciente aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que apesar de sua saída temporária ter sido autorizada pela VEPEMA, o estabelecimento prisional não o incluiu no rol dos detentos a serem liberados por ausência de endereço atualizado. Destaca que seu endereço permanece o mesmo desde a data de sua prisão e que foi devidamente atualizado quando recebeu a autorização para o trabalho externo, sendo o mesmo anteriormente registrado. A Portaria 001 de 8 de janeiro de 2024, expedida pela VEP, assim dispõe: Art. 3o Poderão usufruir das Saídas Temporárias previstas na presente Portaria as pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que tenham recebido autorização deste Juízo, por meio de decisão específica proferida nos seus respectivos processos de execução penal, desde que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial. §1o. É dever da pessoa em cumprimento de pena apresentar à administração penitenciária, no mínimo anualmente, comprovante de residência referente ao local onde usufruirá do benefício, bem como informar o nome e o vínculo com os residentes do referido local. § 2. A inclusão de comprovante de residência no processo de execução penal, por qualquer pessoa ou representante da pessoa em cumprimento de pena, não substitui ou extingue a obrigação contida no parágrafo anterior. §3o. Os comprovantes de residência que não estiverem em nome da pessoa em cumprimento de pena deverão ser acompanhados por documentação que comprove o seu vínculo com o proprietário ou possuidor do imóvel, e declaração deste, conforme modelo constante no Anexo II desta Portaria, afirmando estar ciente e de acordo com que a pessoa em cumprimento de pena usufrua das Saídas Temporárias em sua residência. §4o. A pessoa em cumprimento de pena deverá manter o endereço informado constantemente atualizado, observada a periodicidade mínima estabelecida no § 1o, comunicando à administração do estabelecimento prisional, com a devida antecedência, eventual alteração. §5o. A alteração do endereço deverá ser informada em até 15 (quinze) dias antes da data do início da próxima Saída Temporária, diretamente em local indicado pela administração penitenciária, a fim de possibilitar a atualização da relação encaminhada pela administração penitenciária às autoridades competentes para a fiscalização do benefício. I) A atualização de endereço se dará mediante recibo do representante da administração penitenciária, com indicação expressa da data em que ocorreu. II) A atualização do endereço no sistema informatizado da administração penitenciária deverá expressamente a data do recebimento do respectivo comprovante. §6o. Caso o prazo fixado no §5o não seja observado, a pessoa em cumprimento de pena somente poderá usufruir da Saída referente ao segundo período subsequente à atualização. Em resposta ao ofício enviado pelo Juízo da VEP, juntado no ID 57379215, há indicação que o endereço do paciente estava desatualizado há mais de um ano e que a atualização somente foi entregue no dia 26 de março, data posterior ao prazo para aferição dos requisitos. Transcreve-se: Senhor(a) Juiz(a), De ordem do Senhor MAURÍCIO MARQUES RODRIGUES, Diretor deste Centro de Internamento e Reeducação - CIR, ciente da Mov. (250.1), oportunidade em que informo que o endereço que está em nossos arquivos, encontra-se desatualizado há mais de uma ano. Saliento ainda, que o comprovante de endereço atualizado foi entregue no presídio em 26/03/24, data posterior ao prazo da aferição dos requisitos de acordo com o anexo I da portaria 001 da Vep de 08/01/2024, por esse motivo o nome do referido interno não foi vinculado a lista das saídas que ocorrerão nos dias 28/03/24 a 01/04/24. Diante do exposto, consulto a Vossa Excelência se há óbice para vinculação do interno nas saídas do dia 28/03/24 a 01/04/24. Verificada, portanto, a falta de cumprimento do prazo para a atualização do endereço, necessária à aferição dos requisitos para a saída temporária, não se verifica o constrangimento ilegal ora apontado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão da ordem de habeas corpus. Requisitem-se informações ao ilustre Juízo de Primeira Instância. Ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos à VEP. Brasília-DF, 2024-03-28 14:49:58.462. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista